Tribunal: TJPA
Processo: 0132632-80.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0132632-80.2015.8.14.0201

RECORRENTE: DAVID DE SOUSA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de razões recursais apresentadas em momentos distintos pela defesa; e (ii) estabelecer se o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida pode ser admitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de dois recursos em favor do mesmo acusado impede o conhecimento da segunda peça, por incorrer em preclusão consumativa, visto que o princípio da unicidade veda a interposição de mais de um recurso contra decisão judicial.

4. O recurso em sentido estrito possui efeito devolutivo restrito, limitado às teses apresentadas nas razões recursais, de modo que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade.

5. Ainda que se admita a incidência subsidiária das normas processuais civis ao processo penal, a prerrogativa prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC aplica-se apenas à resposta à acusação e não alcança a esfera recursal penal, sendo inviável a apresentação de razões genéricas pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:
“1. A apresentação de dois recursos pela defesa impede o conhecimento da segunda peça em razão da preclusão consumativa. 2. É imprescindível que o recurso em sentido estrito contenha impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; CPP, art. 3º; CPC, art. 341, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg na Rcl nº 65.579/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11.06.2024; TJDFT, RESE nº 0713956-48.2020.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 20.04.2022; TJGO, ApCrim nº 5674907-89.2021.8.09.0051, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 30.03.2023; TJPR, RESE nº 0011911-46.2024.8.16.0131, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, 1ª Câmara Criminal, j. 22.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou DAVID DE SOUSA LIMA pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 19913900 e ID 19913911).

Por intermédio da Defensoria Pública, o recorrente interpôs recurso em que, embora reconheça a ausência de fundamentos para sustentar a insurgência, requer o reexame da matéria em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, postulando, ao final, pela ampla cognição com vistas à revisão da pronúncia (ID 19913928).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19913933), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19913934).

Em sequência, o advogado constituído pelo recorrente apresentou recurso postulando pela nulidade da sentença por ausência de exame de corpo de delito e, subsidiariamente, pela absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa (ID 20107082).

O órgão ministerial contrarrazoou novamente pela manutenção da sentença de pronúncia (ID 24428357), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo pelo desprovimento do recurso (ID 24676692).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta conhecimento.

Bem examinado os autos, verifico que em razão da inércia da defesa técnica habilitada em interpor recurso e do pronunciado em constituir novo defensor (ID 19913925), os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que apresentou razões recursais em 05/05/2024 (ID 19913928), seguidas de contrarrazões pelo Ministério Público em 03/06/2024 (ID 19913933).

Posteriormente, o causídico anteriormente constituído pelo recorrente, Dr. José Antônio Cantuária Monteiro Rosa Filho,

apresentou recurso em sentido em estrito em 14/06/2024 (ID 20107082).

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “apresentadas duas razões recursais em favor do mesmo acusado, a segunda peça não pode ser conhecida, em face da ocorrência da preclusão consumativa” (TJGO,
ApCrim n. 5674907-89.2021.8.09.0051
, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 30.03.2023; TJCE,
RESE n. 0006544-18.2011.8.06.0182
, Rel. Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 26.7.2022; TJSP,
RESE n. 1506940-94.2023.8.26.0358
, Rel.Des. Juscelino Batista, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 6.2.2025).

Dessa forma, deixo de conhecer da segunda peça recursal constante nos autos (ID 20107082), em razão da preclusão consumativa.

Do mesmo modo, inviável o conhecimento do recurso apresentado pela Defensoria Pública (ID 19913928), porquanto pleiteou a revisão da pronúncia de forma ampla, objetivando a reapreciação de toda matéria de fato e de direito, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal segundo o qual “ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida” (STF,
AgRg na

Rcl n. 65.579/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11.06.2024).

Outrossim, saliento que “o recurso em sentido estrito possui efeito devolutivo restrito, limitado às teses apresentadas nas razões recursais”, de modo que “a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade” (TJDFT,
RESE n. 0713956-48.2020.8.07.0009
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 20.04.2022. No mesmo sentido: TJPR,
RESE n. 0011911-46.2024.8.16.0131
, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, 1ª Câmara Criminal, j. 22.02.2025).

Em complemento, destaco que o fato de o recurso ter sido interposto pela Defensoria Pública não afasta o ônus da impugnação específica, pois ainda que se admita a aplicação subsidiária das normas processuais civis ao processo penal, por força do disposto no art. 3º do CPP, a prerrogativa conferida pelo art. 341, parágrafo único, do CPC, restringe-se a resposta à acusação (contestação no processo civil), não sendo extensiva ao âmbito recursal.

Destarte, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede a admissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade.

Ao lume do exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025